Tribunal: TJPA
Processo: 0817254-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817254-53.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA ALCIRA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA E SUSTENTAÇÃO ORAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que dera provimento à apelação interposta por MARIA ALCIRA PINHEIRO DOS SANTOS, afastando a prescrição do fundo de direito em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de retirada de pauta, sustentação oral e análise da aplicação da prescrição prevista em Decreto-lei federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao pedido de retirada de pauta e de sustentação oral apresentado pela parte; (ii) determinar se o acórdão foi omisso ao fundamentar a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de retirada de pauta e de sustentação oral foi protocolado de forma intempestiva, em desrespeito ao prazo de 48 horas úteis previsto no art. 140-A, §3º, do Regimento Interno do TJPA, o que afasta a obrigação de apreciação judicial.

A suspensão do processo em razão de IRDR não foi acolhida, pois o incidente mencionado sequer foi admitido até o momento da decisão, sendo incabível o sobrestamento.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, aplicando corretamente a Súmula 85 do STJ, ao concluir que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, inexistindo negativa expressa da Administração, razão pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas cinco anos antes do ajuizamento da ação.

A decisão recorrida não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, tendo analisado os fundamentos relevantes e os argumentos do embargante de forma clara e suficiente.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, sendo incabível a pretensão de efeito modificativo com base nos fundamentos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O pedido de retirada de pauta e de sustentação oral formulado de forma intempestiva não obriga o julgador a se manifestar sobre seu conteúdo.

Não há omissão quando o acórdão fundamenta de forma clara a inaplicabilidade da prescrição de fundo de direito, com base na Súmula 85 do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Regimento Interno do TJPA, art. 140-A, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.03.2019; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0817254-53.2023.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
MARIA ALCIRA PINHEIRO DOS SANTOS

EMBARGADO:
ACÓRDÃO ID n. 24915632

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 25380916) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO

ID n. 24915632

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter a decisão proferida por este juízo que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, que reformou a sentença de 1º grau afastando a prescrição do fundo de direito, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem, tendo como embargada
MARIA ALCIRA PINHEIRO DOS SANTOS
.

O embargante alega haver omissão no acórdão ora combatido, quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de suspensão processual e sustentação oral feito no ID n. 24737096.

Aduz que, o pedido deveria ter sido apreciado pelo órgão julgador, uma vez que haveria alteração relevante no entendimento dos julgadores tanto a sustentação oral, quanto a matéria a ser julgada no IRDR.

Além disso, menciona que o elemento central da discussão no recurso era a aplicação da prescrição do fundo de direito, a qual é reconhecida com base em dispositivo de Decreto lei federal. No acórdão em foco, este se limitou a mencionar que a prestação no caso seria de trato sucessivo com base em aplicação da Súmula 85 do STJ, e que por isso não haveria prescrição. Sendo assim, omisso quanto à totalidade da matéria.

Por fim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que sejam sanadas todas as omissões apontadas, inclusive fixando, com natureza infringente, tudo por ser medida de inteira justiça.

Contrarrazões apresentadas (conforme ID n. 25569596), na ocasião o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração por apenas rediscutirem matéria. Bem como afirma que o acórdão combatido não se mune de omissões.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Há, nas razões do recurso, matéria que deve ser apreciada de forma preliminar, por se tratar de possível nulidade do acórdão embargado. Dito isso, recebo e aprecio como preliminar o tópico levantado sobre a omissão quanto aos pedidos de suspensão processual e retirada de pauta, com pedido alternativo de sustentação oral, feitos no ID n. 24737096.

Sobre isso, atenho-me ao fato de que, conforme constam nos autos foi notificado no histórico do PJe (ID n. 24537119) a intimação de pauta no dia 29 de janeiro de 2025, sendo que o julgamento da pauta estaria previsto para o dia 10 de janeiro. No dia 07 de fevereiro (ID n. 24737096), uma sexta-feira, foi protocolada petição nos autos com os pedidos supramencionados. Diante desse contexto, é de comum ciência que, conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mais precisamente no artigo 140-A, §3º, tem-se que:

Art. 140-A
. Todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente presencial ou em Plenário Virtual, nos quais serão julgados, preferencialmente, agravos internos, agravos regimentais e embargos de declaração. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022).

(...)

§ 3º Podem as partes requerer destaque do processo pautado em Plenário Virtual, para ser julgado de forma presencial, desde que a complexidade ou outras particularidades do caso concreto assim o exigirem, devendo o pedido ser protocolizado em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas em dias úteis, antes do início da sessão. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022).

Sendo assim, para que seja retirado de pauta o processo, o pedido deve ser protocolizado em até 48 horas ÚTEIS antes do início da sessão. O que não se encontra em conformidade com o caso concreto, haja vista o pedido ter sido protocolado no PJe em uma sexta-feira, não havendo possibilidades de perfazer o prazo prévio necessário para a correta aplicação do disposto normativo supramencionado.

Desse modo, enxerga-se pelo erro exclusivo da parte embargante, sendo sequer obrigado o Juízo a se manifestar a cerca de pedido intempestivo.

Outrossim, em análise aos autos do IRDR n. 0813121-61.2024.8.14.0000, verifico que este, até o presente momento, não fora admitido, logo, não havendo o que se falar em suspensão do processo.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar

suscitada pelo embargante.

Superada a questão preliminar, passo a apreciar o mérito do recurso.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão no acórdão ora combatido, em relação a normativa que trata da prescrição do fundo de direito, bem como não apreciados os pedidos de suspensão processual e retirada de pauta, com pedido alternativo de sustentação oral, feitos no ID n. 24737096.

Vejamos o acórdão de ID n. 24915632:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de Apelação, determinando a reforma da sentença, no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20807945):

“(...)
DECIDO.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisá-lo monocraticamente.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou liminarmente improcedente os pedidos na exordial, em razão da prescrição do fundo de direito da apelante, uma vez que ajuizou ação 8 (oito) anos após a entrada da Lei nº 7.442/2010 que, revogou a Lei nº 5351/86, no qual servia de parâmetro para a pretensão da apelante.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que inexiste prescrição de fundo de direito do autor, pois o presente pleito trata de prestação de trato sucessivos, que se renovam a cada mês, nos termos da Súmula 85 do STJ.

De início, tem-se que em ações judiciais movidas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme estabelece o artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, in verbis:

"As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram."

Não obstante, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. vejamos:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso em tela, o apelado sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelante, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da PROGRESSÃO FUNCIONAL.

Nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85, vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.
1. Consoante o entendimento desta Corte, nas ações em que se discute omissão administrativa em proceder à progressão funcional de servidor prevista em lei, se inexistente recusa formal na implementação do direito, incide a Súmula 85 do STJ, havendo apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1589542/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019)

Dessa forma, o conteúdo da súmula 85 do E. STJ reproduzida se aplica a situação ora examinada, pois não houve negativa inequívoca do direito reclamado, razão pela qual reformo a sentença para afastar a prescrição de fundo de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no sentido de afastar a prescrição de fundo de direito. Assim, determino o retorno dos autos ao Juízo a quo para que proceda a devida instrução processual e posterior julgamento da ação.

Publique-se. Intimem-se.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pelo agravante em sede de contrarrazões à apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, em ações que envolvem o recebimento de vantagem pecuniária e na ausência de manifestação expressa da Administração Pública negando o direito reclamado, a prescrição abrange apenas as parcelas vencidas 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de uma relação de trato sucessivo, conforme preconiza a Súmula 85/STJ. Vejamos:

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a

Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ocorre que no caso em tela, o apelado sequer negou expressamente o direito pleiteado pela apelante, sendo assim, não há de se falar em prescrição do fundo de direito. Da mesma forma que a administração pública foi omissa quanto a ausência de implementação da progressão funcional. Logo, nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional, o STJ já reconheceu a incidência da Súmula 85.

Dito isso, entendo não ter operado a prescrição do fundo de direito.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20807945, nos termos do voto condutor. (...)”

Adentrando ao mérito recursal, de início é válido elencar que o argumento levantado pelo embargante foi devidamente tratado em sede de acórdão, não restando dúvidas sobre a sua validade e procedência.

Diante disso, no tocante à afronta do entendimento perante a legislação nacional. Não há o que se falar em prescrição do fundo de direito, haja vista que nas ações que visam o recebimento de vantagem pecuniária, e não havendo manifestação expressa da Administração Pública negando o direito postulado, a prescrição incide apenas sobre as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, por configurar relação jurídica de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

“Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Com base no descrito e debatido acima, resta nítido que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão em foco.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO

ID n. 24915632

que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter a decisão proferida por este juízo que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, que reformou a sentença de 1º grau afastando a prescrição do fundo de direito, na Ação Ordinária de Obrigação de Fazer de origem.

É COMO VOTO

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/09/2025